Tribunal: CARF
Processo: 15249.000906/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15249.000906/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.379 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CENTRAL METALICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Cuidam os autos de questionamentos opostos pela agora recorrente à sua exclusão
do SIMPLES Nacional intentada pela DRF de Porto Alegre, por meio do Ato Declaratório
Executivo de no 324138, de 22 de agosto de 2008 (e-fl. 4), ante a constatação da existência de
pendências fiscais não regularizadas e plenamente exigíveis, relativas a tributos variados,
apurados nos anos de 2005 e 2006 (v. tela juntada à e-fls. 15 e ss)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15249.000906/2008-54
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.379 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15249.000906/2008-54

Em sua defesa (apresentada à e-fls. 2/3), a interessada alegou que, para ingressar
no SIMPLES nos idos de 2007, teria promovido a regularização de pendências que estariam
obstando a sua opção pelo aludido regime e que, dentro das quais, não estariam descritas aquelas
agora declinadas pelo ADE em exame. Nesta esteira, e expondo a estranheza pela qual recebeu a
informação quanto a dívidas vencidas em 2005 e 2006, pediu que lhe fosse franqueada a
possibilidade de quitar tais pendências com as mesmas condições que havia gozado para pagar as
dívidas apontadas quando da formulação da sua opção pelo SIMPLES.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Porto Alegre, decidiu por julgar
improcedente a manifestação apresentada dado que, a par das alegações do contribuinte, nunca
se questionou a própria existência das dívidas tratadas pelo ADE que, também, não foram
regularizadas no prazo previsto pelo art. 31, § 2o, da LC123/06. Os argumentos despendidos pela
Turma a quo foram resumidos em ementa cujo teor se reproduz a seguir:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS COM A SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do SIMPLES
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
A empresa teve ciência do julgamento acima em 26 de janeiro de 2011 (AR de e-
fl. 47), tendo interposto o seu recurso voluntário em 25/02/2011 (e-fl. 48), em que defende que
“com base na lei n° 11.941/2009, encaminhou, via on line (sic), o pedido de parcelamento e
ingresso no Simples Nacional, em 17.08.2007”. Em seguida afirma que este parcelamento teria
sido deferido, tendo sido emitido o DARF respectivo sob o código 0400 (“R D ATIVA -
PARCELAMENTO PARA INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL” 1).
Mais adiante, contudo, afirma que teria sido surpreendida por intimação que lhe
teria sido encaminhada pelo Poder Judiciário para responder à uma ação de execução fiscal em
que outras dívidas estariam lhe sendo exigidas. Afirma, então, que, orientada pela Receita
Federal, teria promovido novo parcelamento, desta feita formalizado em 09/2009, cujos DARFs
teriam sido emitidos segundo o código de receita 1279.
Sustenta, passo seguinte, que os aludidos DARFs não seria emitidos pelo Sistema
da Receita Federal do Brasil caso não estivesse enquadrada no SIMPLES e que, outrossim, seria
injusta a sua exclusão do predito regime quando estava quitando, regularmente, ambos
parcelamentos noticiados no feito. Pediu, assim, o provimento de seu apelo.
Este é o relatório.

1
v.
http://www31.receita.fazenda.gov.br/ConsultaReceita/ListaReceitas.asp?OpcaoConsulta=1&TipConsulta=1&TipOr
dem=1m, acessado em 06/04/2021.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.379 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15249.000906/2008-54

O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
A discussão travada nos autos não demanda maiores digressões, estando claro, e
inclusive tendo sido confessado pela recorrente, que, quando da emissão do ADE, em agosto de
2008, a empresa possuía débitos exigíveis que somente foram regularizados por ocasião do
segundo parcelamento noticiado nos autos, requerido em 27/06/2010, conforme recibo juntado
pela própria insurgente a e-fl. 52 (e não em 2009, como sustenta a empresa). Não por outra razão
os respectivos DARFs foram emitidos segundo o código 1279 (“LEI 11.941/09-RFB-DEMAIS
DEB-PARCELAMENTO ART. 1o” ).
Neste particular, a alegação da contribuinte de que tais DARFs não seriam
emitidos caso não estivesse regulamente enquadrada no SIMPLES é quando menos imprecisa; a
Lei 11.941, e particularmente, o seu artigo primeiro, tratou do parcelamento ordinário,
disponibilizado a todos os contribuintes e não, e apenas, às MEs e EPPs submetidas ao regime
tratado pela LC 123/06.
Noutro giro, também não se sustenta o argumento de que a empresa havia
regularizado todas a suas pendências (Federais, Estaduais e Municipais), que se encontravam
exigíveis ao fim de 2007, de sorte a lhe garantir a opção bem sucedida pelo SIMPLES em agosto
daquele ano. Primeiramente, a recorrente nunca negou a existência destas dívidas e, em sua
manifestação de inconformidade (apresentada em 29 de setembro de 2008 – isto é, mais de 30
dias contados data do próprio ADE – emitido em 22 de agosto de 2008), confessou não as ter
pagado (ao menos até então):
Nossa empresa não questiona o valor do débito, mas a forma como é feita a
cobrança, razão pela qual, sugerimos e propomos o pagamento nas mesmas condições
que faríamos quando do ingresso no Simples Nacional (trecho extraído da
manifestação de inconformidade, e-fl. 3).
A suspensão da exigibilidade das dívidas que deram causa à exclusão, diga-se,
ocorreu, tão só, como já afirmado, em 2010, com o parcelamento realizado nos moldes da Lei
11.941.
Noutro giro o ADE identificou as aludidas pendências no curso do ano calendário
de 2008. Neste passo é irrelevante que a empresa tenha logrado êxito quanto a opção realizada
em 2007, sendo igualmente desimportante para o deslinde da contenta que ela tenha logrado
pagar regularmente as parcelas da avença pactuada para garantir o gozo do regime a partir de
agosto de 2007.
As dívidas que deram causa à exclusão, insista-se, foram identificadas apenas em
2008 e, se por um erro da Administração Federal não foram acusadas quando o contribuinte
manifestou a sua opção pelo SIMPLES Nacional, isto não afasta, per se, a materialização da
causa da exclusão declarada pelo ADE um ano após a admissão da insurgente no regime da LC
123. E, muito menos, frise-se, justifica a sua inação, já que, como dito e repisado, estas
pendências só foram parceladas em 2010.
Mesmo que a empresa tenha de fato buscado sanear a sua situação fiscal, o fato
que o fez extemporaneamente e, ao menos quanto ao ano de 2009, quando se operaram os efeitos
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.379 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15249.000906/2008-54

preestabelecidos pelo ADE, com base no art. 31, IV, da LC 123/06, semelhante tentativa restou
inadvertidamente inócua.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital